Tribunal: TJDFT
Processo: 0704019-34.2017.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Processo : 0704019-34.2017.8.07.0004 DESPACHO Considerando os termos do artigo 10 do CPC, à parte apelante Oliveira Imobiliária, Construtora, Incorporadora e Importadora – ME para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade do recurso, tendo em vista que o recurso foi interposto em 28.01.2020 (id. 14637005), em que pese a sentença ter sido prolatada em 02.12.2019 (id. 14637001) e disponibilizada no DJE em 04.12.2019. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 14 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator